Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020330-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RAFAEL HERANE DANHONI EIRELI - EPP - CNPJ: 24.393.512/0001-23 (AGRAVADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO.
RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
. LEGALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, para determinar a retirada do bloqueio da inscrição estadual e restabelecer a emissão de nota fiscal eletrônica.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à legalidade da imposição do regime cautelar administrativo e da consequente suspensão da autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

III. Razões de decidir

3.
O regime cautelar administrativo possui respaldo legal (Lei Estadual no 7.098/98 e Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT), tratando-se de medida legítima de controle fiscal para garantir o cumprimento das obrigações tributárias e a tutela do crédito público.

4.
A suspensão da autorização para emissão de NF-e, com a disponibilização da nota fiscal avulsa, não inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa, configurando medida proporcional e adequada diante da inadimplência constatada.

5. Regularmente notificado, o agravado permaneceu inerte, sendo comprovada a existência de débitos relativos a fatos geradores dos anos de 2021 a 2023, o que legitima a imposição da medida.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. O regime cautelar administrativo possui amparo legal e não constitui meio coercitivo para pagamento de tributo, mas sim instrumento legítimo de controle fiscal. 2.
A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, com a disponibilização da nota fiscal avulsa, não impede o exercício da atividade empresarial, sendo medida proporcional diante da inadimplência do contribuinte."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual no 7.098/98,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS n. 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/11/2019; TJMT, N.U 1026480-78.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1029637-93.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1029316-95.2024.8.11.0041, impetrado por
Rafael
Herane

Danhoni
Ltda.
, deferiu o pedido liminar para determinar a retirada do bloqueio sistêmico da inscrição estadual do impetrante, autorizando a reativação da emissão de nota fiscal eletrônica.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que o regime cautelar administrativo possui amparo legal na Lei Estadual no 7.098/98 e na Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, sendo medida legítima e necessária para garantir o cumprimento das obrigações tributárias e resguardar o crédito público, sem configurar afronta a direitos constitucionais ou meio coercitivo de cobrança fiscal.
Defende que a suspensão da autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos decorre diretamente da aplicação do regime, não se tratando de medida impeditiva das atividades empresariais da parte agravada, a qual permanece habilitada a emitir nota fiscal avulsa junto às unidades de atendimento da SEFAZ/MT.

Assevera, ainda, que o agravado foi regularmente notificado para sanar as irregularidades fiscais, tendo, contudo, permanecido inerte. Diante da omissão, foi formalizada sua condição de devedor contumaz, culminando na sua inclusão no regime cautelar administrativo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, visando à reforma da decisão agravada e o restabelecimento da medida fiscal aplicada (Id. 228644182).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
229643187
).
Na
sequência
, o agravo interno interposto pelo Agravado foi julgado e restou desprovido
(Id. 252516678).

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 235489197).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (Id. 259352169).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1029316-95.2024.8.11.0041, impetrado por
Rafael
Herane

Danhoni
Ltda.
, deferiu o pedido liminar para determinar a retirada do bloqueio sistêmico da inscrição estadual do impetrante, autorizando a reativação da emissão de nota fiscal eletrônica.

Na origem, o impetrante buscou a tutela jurisdicional para garantir o direito líquido e certo à emissão de notas fiscais eletrônicas, suspensa em razão de sua inclusão no regime cautelar administrativo, sob o argumento de que tal medida restringiu o exercício regular de sua atividade econômica e impôs a antecipação do recolhimento de ICMS que entende ser indevido.

O Juízo de primeiro grau entendeu que a restrição seria desproporcional e, por consequência, deferiu a liminar para afastar o bloqueio, reconhecendo violação ao direito líquido e certo d
o

impetrante
ao livre exercício de sua atividade empresarial
.
Contra esse entendimento, insurge-se o Agravante, nos termos dos fatos
já
relatados.

Pois bem.

No que se refere às sanções aplicadas pela Fazenda Pública, é pacífico o entendimento de que elas decorrem do descumprimento de obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, constituindo meio legítimo para assegurar a regularidade fiscal e resguardar o crédito público. Nesse contexto, o regime cautelar administrativo emerge como medida adequada e necessária para garantir o cumprimento da legislação tributária.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade do referido regime, ressaltando que não se trata de meio coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento de débitos tributários, mas de instrumento destinado a prevenir a perpetuação do inadimplemento fiscal, como se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

[...]
2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]
4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).
[...]
6. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 18/11/2019)

No âmbito estadual, a medida encontra amparo nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei no 7.098/98, os quais conferem à Administração Tributária poderes para aplicação do regime cautelar em situações de descumprimento das obrigações tributárias, como forma de garantir a arrecadação e o cumprimento das obrigações fiscais.
Veja-se:

“
Art. 17-H.
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.”

“
Art. 17-I.
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.”

“
Art. 47-I.
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte.”

Ademais, a jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a substituição da emissão de nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa, em tais hipóteses, não inviabiliza o exercício da atividade econômica do contribuinte, tratando-se de providência legítima, destinada a assegurar o recolhimento do tributo sem qualquer alteração da regra matriz de incidência do ICMS.

Ressalte-se que não há suspensão das atividades empresariais, mas tão somente a alteração na forma de emissão da documentação fiscal, o que não impede o regular desenvolvimento das atividades da empresa. Trata-se de medida proporcional e adequada diante do histórico de inadimplemento fiscal, visando resguardar o interesse público.

Confira-se a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Tese de julgamento:
"Não se constata neste momento ilegalidade na inclusão do contribuinte em regime cautelar administrativo, que não impede a continuidade das atividades empresariais, restringindo-se ao descredenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas, sem suspender a possibilidade de emissão avulsa e o regular exercício das operações comerciais”.
(N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

“[...]Assim, sua inclusão no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, a priori, não se reveste, de ilegalidade.
Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Requerida não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.” (N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

No caso em análise, verifica-se que o Agravado foi regularmente notificado, conforme documentação constante nos autos (Id. 228644183), tendo ciência da notificação no 256114/1825/11/2023, em 25/10/2023, mas permaneceu inerte quanto à regularização das pendências fiscais. Constata-se, ainda, que o Agravado possui uma série de débitos em aberto, referentes a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2021 e 2023.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na adoção da medida administrativa cautelar, especialmente porque respaldada em norma legal específica e na jurisprudência consolidada. Ademais, trata-se de medida que não impede o exercício da atividade empresarial, limitando-se a impor um mecanismo de controle fiscal, o que se mostra viável diante da recorrência de inadimplências por parte do contribuinte.

Forte nessas razões, resta evidente que a decisão agravada diverge do entendimento consolidado desta Câmara sobre a matéria
, impondo-se, portanto, a sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para

restabelecer a validade da inclusão do Agravado no regime cautelar administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025